Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-96.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
Num. 44516117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.078
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA CÍVEL 0600034-96.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA
ADVOGADO: GABRIEL BARBOSA DA SILVA - OAB/PR109750
ADVOGADO: BIANCA DE MOURA TATARIN - OAB/PR108792
AGRAVADA: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MS. SERVIDOR
PÚBLICO.
VPNI.
ABSORÇÃO.
ACÓRDÃO
TCU.
LEGALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido liminar em Mandado de Segurança, objetivando suspender
descontos na folha de pagamento da Agravante relativos à absorção de
VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada) em razão de reajuste
salarial, em cumprimento ao Acórdão nº 2266/2024 do Tribunal de Contas
da União (TCU).
2. A Agravante alega violação ao princípio da legalidade e da irredutibilidade
salarial, argumentando que a decisão do TCU possui efeitos inter partes
limitados ao Conselho da Justiça Federal (CJF), órgão consulente, e que a
aplicação extensiva da decisão viola a autonomia administrativa do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/PR).
3. A Advocacia-Geral da União (AGU) manifestou-se pela manutenção da
decisão que indeferiu a liminar, defendendo a força cogente do Acórdão do
TCU e o cumprimento da decisão pelo Presidente do TRE/PR, bem como a
ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44516117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a decisão do
Presidente do TRE/PR, que determinou a retomada da absorção de quintos
constituídos em VPNI da Impetrante em cumprimento ao Acórdão nº
2266/2024 do TCU, representa ilegalidade ou abuso de poder, justificando a
suspensão imediata de seus efeitos; (ii) verificar se a decisão do TCU possui
efeito erga omnes ou se seus efeitos estão limitados ao órgão consulente,
Conselho da Justiça Federal (CJF), e (iii) analisar se restaram demonstrados
os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a
probabilidade do direito invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão do Presidente do TRE/PR, ao seguir orientação expressa do
Tribunal de Contas da União, ratificada e comunicada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, não se reveste, em análise preliminar, de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder apto a justificar a imediata suspensão de seus efeitos.
6. O TCU, como órgão responsável pela fiscalização orçamentária dos
Tribunais Regionais Eleitorais, possui competência para interpretar a
legislação aplicável, e sua decisão, neste caso, é vista como uma orientação
a ser seguida pelos gestores públicos.
7. A probabilidade do direito, na forma exigida para a concessão de liminar,
não se encontra demonstrada de maneira inequívoca, uma vez que a
decisão questionada se baseia em interpretação legal realizada pelo órgão
de controle competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido.
9. Mantida a decisão agravada.
Tese de Julgamento: 1. O cumprimento de decisão do Tribunal de Contas
da União (TCU) pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em
observância à orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afasta a
configuração de ilegalidade ou abuso de poder, em sede de análise
preliminar. 2. A competência do TCU para fiscalização orçamentária legitima
a interpretação da legislação pertinente, servindo como baliza para a
atuação dos gestores públicos. 3. Ausente a demonstração inequívoca da
probabilidade do direito, inviável a concessão de tutela de urgência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XV; Lei nº 8.443/1992, art. 1º,
XVII, art. 4º; Lei nº 11.416/2006, art. 11, parágrafo único (alterado pela Lei nº
14.687/2023); Lei nº 14.523/2023, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: ; STF, art. 102, §2º.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44516117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA em face
da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança, diante da
ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos efeito da
decisão administrativa imputada de coatora.
Alega a agravante (ID 44388144) que, ao aplicar o Acórdão nº 2266/2024 do TCU de forma
ampla, o ato coator nega vigência à lei federal (parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.687/2023,
que alterou a Lei nº 11.416/2006), que proíbe descontos, absorções ou compensações dos
reajustes salariais sobre as VPNIs incorporadas, desrespeitando a hierarquia das normas. Afirma
que, embora o TCU possa fiscalizar o orçamento da Justiça Eleitoral, o Acórdão nº 2266/2024
possui efeitos inter partes, sendo aplicável somente à autoridade competente que solicitou a
consulta (o Conselho da Justiça Federal - CJF), conforme o art. 1º, inc. XVII, da Lei nº 8.443/1992
(LOTCU). Prossegue afirmando que as decisões do TCU não possuem efeito erga omnes.
Afiança que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o TCU não tem
função jurisdicional para afastar a aplicação de leis federais de forma generalizada. Ainda, que o
ato coator, ao contrário disso, ultrapassa a competência do TCU e fere o princípio da legalidade,
afirmando que nem mesmo o STF possui liberdade para aplicar efeito erga omnes em todas as
suas interpretações, sendo esse efeito restrito a ações e recursos determinados pelo art. 102,
§2º, da Constituição Federal. Indica que o CJF, que solicitou a consulta ao TCU, limita-se a
fiscalizar e administrar a Justiça Federal de primeiro e segundo grau, não tendo competência
sobre o Tribunal Superior Eleitoral ou a Justiça Eleitoral do Paraná. Argumenta, ademais, que
aplicação do acórdão do TCU resultou em uma redução salarial ilegal da VPNI incorporada sobre
o reajuste salarial, contrariando a vedação legal expressa no parágrafo único do art. 11 da Lei nº
11.416/2006 e a garantia de irredutibilidade salarial prevista no art. 37, inc. XV, da Constituição
Federal e que, apesar de não haver direito adquirido a regime jurídico, a restrição não pode
causar redução do valor nominal do vencimento, sob pena de infringir o princípio da
irredutibilidade dos vencimentos, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Por fim,
indica que a decisão atacada causou um desconto em uma rubrica incorporada ao vencimento da
Agravante, afetando o valor nominal de sua remuneração. Argumenta que o perigo da demora se
configuraria, na medida em que foi comprovada a redução ilegal de cerca de 60% no valor da
VPNI incorporada ao salário da agravante e que o desconto de R$ 1.239,58 impacta
profundamente seu orçamento mensal, demonstrando o perigo da demora.
Diante disso, a Agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da
tutela, para que os descontos em sua folha de pagamento relacionados à VPNI dos quintos sejam
suspensos até o julgamento definitivo do mandado de segurança.
Encaminhados os autos ao Des. Luiz Osório Moraes Panza, nos termos do artigo 54 do

Num. 44516117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
Regimento Interno do TRE/PR, que determinou a intimação do agravado para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias (ID 44393420).
O agravado, Des. Sigurd Roberto Bengtsson, pugnou pela notificação da AGU para promoção da
defesa processual (ID 44413306).
Devidamente notificada, a AGU apresentou manifestação, defendendo a manutenção da decisão
que indeferiu a liminar, afiançando que a decisão do Presidente deste TRE/PR apenas cumpriu o
Acórdão nº 2266/2024 do Tribunal de Contas da União, proferido no processo administrativo de
consulta nº 018.215/2024-6 proposto pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), que determinou a
retomada na absorção de quintos constituídos em VPNI. Argumenta que o Acórdão do TCU nº
2266/2024 possui força cogente em razão do poder jurisdicional concedido constitucionalmente
ao TCU, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.443/92 e que a decisão alcança qualquer Tribunal
Federal. Ainda, afirma que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação
da tutela e que não há ilegalidade na decisão do Presidente do TRE, tampouco restou
demonstrado o perigo da demora por parte da agravante ou a comprovação dos riscos ao seu
sustento caso a concessão ocorra somente ao final.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela inexistência de interesse apto a
ensejar a sua intervenção no feito, deixando de analisar o mérito da demanda (ID 44453151).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O Agravo Interno preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, merecendo,
pois, conhecimento.
II. Como relatado, trata-se agravo interno formulado por Jaqueline Beatriz Santos de Moura,
requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, para que os
descontos em sua folha de pagamento relacionados à VPNI dos quintos sejam suspensos até o
julgamento definitivo do mandado de segurança.
Em suas razões, a Agravante reitera a presença dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência. Alega que o ato coator viola o princípio da legalidade e da irredutibilidade salarial,
contrariando a Lei Federal que proíbe a absorção de VPNIs por reajustes salariais. Sustenta que
a decisão do TCU possui efeitos inter partes, limitados ao órgão consulente (CJF), e que sua
aplicação extensiva viola a autonomia administrativa do TRE/PR. Quanto ao perigo da demora,
aduz que a redução salarial é ilegal e causa risco ao seu sustento, especialmente por estar na
iminência de aposentadoria.
Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno não são capazes de infirmar a decisão
agravada.

Num. 44516117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado pelo e. DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON, PRESIDENTE deste EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, que em novembro de 2024 determinou a
retomada na absorção de quintos constituídos em VPNI da Impetrante, a partir do Acórdão nº
2266/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no processo administrativo de
consulta n. 018.215/2024-6, proposto pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).
Assim, o suposto ato coator constitui-se da decisão administrativa do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral que determinou “as providências cabíveis para observar o Acórdão TCU
2266/2024 – Plenário, o qual firmou que “Nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei
11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI)
de quintos ou décimos de função comissionada, incluindo as parcelas incorporadas entre
8/1/1998 (publicação da Lei 9.624/1998) e 4/9/2001, desde que não amparadas em decisão
judicial transitada em julgado, devem ser reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste
concedido em 1º/2/2023, com base no inciso I do art. 1º da Lei 14.523/2023”.
É fundamental salientar que a decisão questionada considerou legal o ato do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, que, na função de administrador público, agiu conforme orientação do
Tribunal de Contas da União em decisão plenária. Em análise preliminar, verificou-se que o
Plenário do TCU, em 02 de outubro de 2024, ao julgar o TC 018.215/2024-6, decidiu pela
absorção da VPNI de quintos e décimos pelo reajuste concedido anteriormente à vigência da Lei
14.687/2023.
Especificamente, o TCU decidiu que, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei
11.416/2006, incluído pela Lei 14.687/2023, a vantagem pessoal nominalmente identificada
(VPNI) de quintos ou décimos de função comissionada, incluindo as parcelas incorporadas entre
8/4/1998 e 4/9/2001, desde que não amparadas em decisão judicial transitada em julgado, devem
ser reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste concedido em 1/2/2023, com base no
inciso I do art. 1º da Lei 14.523/2023.
Adicionalmente, conforme indicado na decisão liminar, verifica-se que a Assessoria Jurídica da
presidência do TRE/PR também recomendou seguir o entendimento do TCU.
Nesse contexto, esperava-se que o gestor público, como o Presidente deste Tribunal, seguisse o
posicionamento do órgão responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas federais, como o TCU.
No mesmo sentido já decidiu o TRE do Pará, como bem se observa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS
DE QUINTOS QUE FORAM RESTABELECIDAS POR FORÇA DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA PROFERIDA NO EXPEDIENTE DO SINJUF-PA/AP. DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONSULTA DO TCU. CARÁTER VINCULANTE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO OU AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E IRREDUTIBILIDADE
REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44516117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
Trata-se
de
Recurso
Administrativo
interposto
pelo
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARÁ
E AMAPÁ - SINDJUF-PA/AP, contra Decisão da Presidência do TRE/PA que
determinou a suspensão do pagamento das parcelas de quintos a partir da folha de
pagamento relativa à competência novembro-2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão reside em saber se a decisão administrativa que
suspendeu o pagamento das parcelas dos quintos com base em Acórdão do TCU
no âmbito de Consulta, viola o direito adquirido e os princípios da segurança jurídica,
confiança legítima e irredutibilidade remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A matéria sob análise foi apreciada pelo TCU em CONSULTA formulada pela então
presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF) e, nessa hipótese, por força do §3º
do art. 264 do Regimento Interno da mencionada Corte de Contas, a resposta do
tribunal tem caráter normativo e, portanto, vinculante, devendo ser seguida por esta
Corte.
O TCU, no Acórdão 4624/2024 perfilhou entendimento de que, a Lei 14.687/2023
que adicionou o parágrafo único ao artigo 11 da Lei 11.416/2006 "não convalidou os
"quintos/décimos" irregularmente concedidos, tampouco elidiu, em definitivo, a
sistemática de absorção estabelecida pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário 638.115. Restou decidido que a VPNI/quintos deve ser absorvida até
o limite do reajuste concedido em 1/2/2023, por meio do inciso I do art. 1º da Lei
14.523/2023. Assim como eventual resíduo da ¿parcela compensatória¿ deve ser
absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1º/2/2024
e 1º/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1º da Lei 14.523/2023, em
respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em
vigor a partir de 22/12/2023.
Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima não podem ser
invocados para perpetuar situações contrárias à legalidade, especialmente quando a
mudança de entendimento decorre de pronunciamentos vinculantes de tribunais
superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), e de órgãos de controle, como
o Tribunal de Contas da União (TCU).
A decisão que havia deferido parcialmente o pedido inicial do sindicato para o
restabelecimento do valor integral da VNPI de quintos foi tomada em âmbito
administrativo, que, como é cediço, não têm o condão de obstar reanálise
administrativa ou mesmo a apreciação judicial da matéria, especialmente quando
baseada em interpretação declarada inconstitucional pelo STF, não havendo que se
falar em direito adquirido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido com fundamento no art. 71, VIII da CF/88 c/c o art. 264, §3º do
RI-TCU e na Tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 638.115/CE, Tema
395, com posterior modulação de efeitos promovidos em embargos de declaração
apreciados em 18/12/2019, mantendo na íntegra a decisão que suspendeu o
pagamento das parcelas de quintos que foram restabelecidas por força da decisão

Num. 44516117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
da Presidência proferida no expediente do SINJUF-PA/AP, a partir da folha de
pagamento relativa à competência novembro-2024.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 71, VIII da CF/88; art. 264, §3º do RI-TCU
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020;
TCU ACÓRDÃO 4624/2024 -
PRIMEIRA CÂMARA, Rel. Min. Benjamin Zymler, julgado em 02/07/2024.
(RECURSO ADMINISTRATIVO nº060056054, Resolução, Relator(a) Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
03/02/2025)
Ademais, importa salientar que, após impetração do Mandado de Segurança, que ocorreu em 23
de janeiro de 2025, este entendimento do Tribunal de Contas da União foi comunicado aos
Tribunais Regionais Eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral através do Ofício-Circular GAB-DG
Nº 15/2025, em 11 de fevereiro de 2025, informando acerca da necessidade de observância da
orientação fixada pelo TCU. O referido ofício esclarece que as parcelas de quintos/décimos
incorporadas sem amparo em decisão judicial transitada em julgado devem ser absorvidas pelo
reajuste de 1/2/2023, conforme Acórdão TCU nº 2.266/2024 – Plenário. Veja-se:
Embora a Agravante argumente a ilegalidade do ato com base na Lei n. 14.687/2023 e nos limites
dos efeitos das decisões do TCU, o ato praticado pelo Presidente, ao seguir uma orientação
expressa do Tribunal de Contas da União, ratificada e comunicada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, não se reveste, em análise preliminar, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a
justificar a imediata suspensão dos seus efeitos. A decisão do TCU, neste caso, é vista como
uma interpretação da legislação pelo órgão competente para a fiscalização orçamentária dos
Tribunais Regionais Eleitorais.
É sabido que, em regra, o Poder Judiciário não deve analisar o mérito do ato administrativo,
cabendo a este anular apenas os atos que se mostrem em evidente confronto com a lei, o que, à
primeira vista, não é o caso dos autos.
Assim, a alegada probabilidade do direito, na forma exigida para a concessão de liminar, não se
encontra demonstrada de maneira inequívoca.
Dessa forma, mantêm-se as conclusões da decisão agravada de que não restaram preenchidos
os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela de urgência. Os argumentos
apresentados pela Agravante no Agravo Interno, embora relevantes para a análise exauriente do
mérito do Mandado de Segurança, não infirmam a correção da decisão que avaliou a ausência
dos pressupostos para a tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Num. 44516117 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303748900000043457874
Número do documento: 25052108303748900000043457874
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:42:51
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
manejado por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA mantendo na íntegra a decisão
agravada.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL (1321) Nº 0600034-96.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - AGRAVANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS
DE MOURA - Advogados do AGRAVANTE: GABRIEL BARBOSA DA SILVA - PR109750, BIANCA
DE MOURA TATARIN - PR108792 - AGRAVADO: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON -
TERCEIRO
INTERESSADO:
UNIÃO
FEDERAL
-Advogados
do TERCEIRO
INTERESSADO:
PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025